Tribunal: TJES
Processo: 5011313-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011313-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALEXANDRE FARINA LOPES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. PAGAMENTO DE PROVENTOS VENCIDOS NO CURSO DO PROCESSO. RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFASTAMENTO DO REGIME DE PRECATÓRIOS. EFEITOS EX TUNC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM em face de decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o pagamento dos proventos de aposentadoria referentes à integralidade do mês de abril de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a determinação, em sede de tutela de urgência, de pagamento de parcela de benefício previdenciário já vencida, cujo adimplemento fora obstado por ato da própria administração, configura ofensa ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição Federal) e à natureza
ex nunc
dos provimentos liminares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A decisão que determina a implantação de aposentadoria compulsória, amparada em ato administrativo perfeito e acabado, ostenta natureza eminentemente declaratória, porquanto limita-se a reconhecer direito preexistente, não constituindo nova situação jurídica.

4)
A recusa da autarquia previdenciária em cumprir o ato administrativo que impôs a aposentadoria configura resistência ilegal à fruição de um direito já consolidado, criando um obstáculo ilícito ao recebimento do benefício.

5)
A ordem de pagamento de verba previdenciária vencida em razão de ilegal resistência da administração não representa condenação ao pagamento de "atrasados", no sentido técnico que atrai a aplicação do regime de precatórios, mas sim a remoção do obstáculo para garantir a
restitutio in integrum
do direito violado.

6)
Se a obrigação de trato sucessivo e caráter alimentar vence e o pagamento é obstado por ato ilegal da autarquia, a única forma de restabelecer o
status quo ante
é determinar o cumprimento da prestação específica, ainda que o termo já tenha transcorrido.

7)
A eficácia da tutela jurisdicional, em casos de resistência administrativa ilegal a direito preexistente, deve retroagir (
ex tunc
) para corrigir a ilegalidade desde a origem.

8)
A invocação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição Federal) deve ser ponderada com os princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da jurisdição, de modo a não conferir prêmio à ilegalidade praticada pela Fazenda Pública e esvaziar o caráter de urgência do provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão liminar que reconhece direito preexistente à aposentadoria, já formalizado em ato administrativo perfeito, possui natureza declaratória.

2. A resistência da Administração Pública em efetivar o pagamento de benefício previdenciário devido constitui ato ilegal que autoriza a concessão de tutela de urgência para o imediato cumprimento da obrigação.

3. O pagamento de parcela de benefício vencida no curso do processo, em decorrência de ilícita resistência da Administração, não se sujeita ao regime de precatórios, pois representa o restabelecimento do
status quo ante
e não o adimplemento de débitos pretéritos.

4. A efetividade da tutela jurisdicional contra ato ilegal da Administração que obsta o recebimento de verba alimentar autoriza a retroatividade dos efeitos da decisão (
ex tunc
) para corrigir a ilegalidade desde a origem.

Dispositivos relevantes citados
: art. 100 da Constituição Federal; Emenda Constitucional nº 103/2019.

Jurisprudência relevante citada
: Ato nº 674/2024 do Tribunal Pleno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se o agravante em face da decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer, integrou o provimento de tutela de urgência anteriormente deferido para determinar o pagamento dos proventos de aposentadoria do recorrido referentes à integralidade do mês de abril de 2025.

Para o deslinde da controvérsia, é imperativo analisar a natureza do provimento jurisdicional agravado e os exatos contornos da obrigação imposta à autarquia previdenciária.

O cerne do recurso não reside na obrigação de pagar o benefício em si – matéria já enfrentada em recurso anterior (agravo de instrumento n° 5006932-46.2025.8.08.0000) –, mas na possibilidade de a tutela de urgência determinar o adimplemento de parcela que, em razão da resistência da própria administração, tornou-se pretérita.

A argumentação do agravante, centrada na natureza
ex nunc
da tutela provisória e na vedação ao pagamento de "atrasados", parte de premissa que não se amolda à singularidade do caso.

A decisão de primeiro grau, ao determinar implantação da aposentadoria compulsória do agravado, não constituiu nova situação jurídica, haja vista que ostentou natureza eminentemente declaratória, limitando-se a reconhecer direito já existente e consolidado desde a deliberação do egrégio Tribunal Pleno, materializada no Ato nº 674/2024, que impôs a sanção de aposentadoria compulsória ao magistrado.

A recusa do IPAJM em cumprir o ato administrativo perfeito e acabado configurou, portanto, ato de resistência ilegal à fruição do direito preexistente.

Nesse contexto, a ordem de pagamento da integralidade da verba de abril de 2025 não representa condenação ao pagamento de "atrasados", no sentido técnico que atrai aplicação do regime de precatórios.

Trata-se, em verdade, da remoção de obstáculo ilícito criado pela própria administração, a fim de garantir a
restitutio in integrum
do direito violado.

Se a obrigação de trato sucessivo e caráter alimentar vencera no início de abril, e o pagamento fora obstado por ato ilegal da autarquia, a única forma de restabelecer o
status quo ante
é determinar o cumprimento da prestação específica, ainda que o termo já tenha transcorrido.

Em outras palavras, a eficácia da tutela jurisdicional, nesses casos, deve retroagir (
ex tunc
) para corrigir a ilegalidade desde a origem.

Ademais, a invocação do art. 100 da Constituição Federal deve ser ponderada com os demais princípios constitucionais, notadamente a dignidade da pessoa humana e a efetividade da jurisdição.

Como se sabe, o regime de precatórios visa a organizar o pagamento de débitos consolidados e de vulto, resultantes de condenações definitivas.

Ocorre que, permitir que a Fazenda Pública negue o pagamento do benefício previdenciário com base em interpretação inconstitucional da Emenda Constitucional nº 103/2019, para depois se escudar na moratória constitucional, seria conferir prêmio à ilegalidade e esvaziar o caráter de urgência do provimento.

Nesse contexto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

SESSÃO: 20ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 10/11/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões